Tribunal: TJDFT
Processo: 0734970-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734970-81.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SILVANA ALVES DA SILVA PORTO DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos nos embargos de declaração (id. 34517606) opostos pelo agravante-executado, intime-se a agravada-exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora